Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ. ARTIGO 133, §3o, INCISO II, DO CP. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUÍZO ESPECIALIZADO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, F, CP. AFASTADA. TERCEIRA FASE. AUMENTO. ARTIGO 133, §3o, II, CP. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. MAJORANTE DEVIDA.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022). 1.1. Tendo em vista que a distribuição da presente ação penal foi no ano de 2023, bem como que o crime disposto nos autos é contra criança com violência praticada no ambiente doméstico ou familiar, considerando a interpretação conjunta da Lei no 13.431/2017 com a Lei Maria da Penha, já que a violação ao artigo 133, § 3o, inciso II, do CP (abandono de incapaz), se enquadra no conceito de violência contra criança, contemplado pela legislação protetiva, tem-se que tais fatos levam ao reconhecimento da competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar a presente ação penal. Preliminar rejeitada. Precedentes,
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de abandono de incapaz por meio do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, corroborados por outros elementos informativos nos autos, é possível concluir que, na essência, a versão apresentada pela parte ofendida foi devidamente confirmada.
3. Em relação ao afastamento da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem-se que tal pleito merece ser acolhido, haja vista que a condição das ofendidas serem do sexo feminino não acarreta automaticamente a presunção que restou configurada a violência contra a mulher.
4. No que concerne ao pleito de afastamento da causa de aumento do art. 133, § 3o, inc. II, do CP, vez que tal majorante implicaria em bis in idem, tendo em vista a inclusão da mesma circunstância na primeira fase da dosimetria, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que na primeira fase não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo, assim, que se falar em bis in idem, sendo devida a aplicação da causa de aumento de pena, já que a ré é genitora das ofendidas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.